Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-45.2022.8.11.0052
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000060-45.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADESITA PEREIRA ROSA - CPF: 847.585.461-34 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000060-45.2022.8.11.0052

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ADESITA PEREIRA ROSA

Recorrido:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”. Na ação, a reclamante alega que foi surpreendida ao descobrir que estão sendo efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimos consignados. Aduz ainda que foram realizados descontos indevidos em seu benefício, totalizando o valor total de R$ 9.369,44 (nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). A reclamante destaca em sua peça inicial que nunca assinou qualquer contrato para obtenção de tais empréstimos. Por sua vez, o banco reclamado sustenta que a Reclamante sempre teve conhecimento da contratação e objeto contratado, tendo usufruído dos créditos disponibilizados. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do
Fonaje
. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela Reclamada conforme autorizado pelo art. 488 do NCPC. No mérito a pretensão é improcedente. Da análise detalhada dos documentos presentes no processo, fica evidente que a Reclamada tem mérito, pois conseguiu comprovar a contratação regular dos empréstimos. Essa evidência é respaldada pelos contratos acostados com a defesa (Id. 75822071); documento pessoal e pela transferência eletrônica de dados (TED) registrada no bojo da contestação. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que alega. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor. “Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - N.U 1044163-15.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020). Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais. (N.U 1053238-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. 2. Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado mediante apresentação de contrato assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 3. O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado em sua folha de pagamento, cabendo à consumidora quitar o saldo devedor. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In
casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 6. Age de má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Recurso conhecido e Improvido. (N.U 1010808-29.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021) Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. A utilização inconsequente do Juizado Especial para promover ações manifestamente improcedentes, alterando-se a verdade dos fatos, deve ser firmemente combatida, tendo em conta o efeito prejudicial que produz para aqueles jurisdicionados que, de fato, necessitam da tutela jurisdicional. A justiça não pode ser lugar para tentar a sorte ou aventuras jurídicas. Razão pela qual de ofício condeno a parte Autora a litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento de multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme estabelecido no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ADESITA PEREIRA ROSA em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ambos com qualificação nos autos. Por fim, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), bem como nas custas processuais, com fulcro nos
arts
. 80, II, e 85§ 2º, ambos do CPC, c/c art.55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado 136/FONAJE. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luís Fernando Silva e Souza Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. CUIABÁ, 26 de abril de 2024. Wagner Plaza Machado Junior Juiz(a) de Direito".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) impugnou expressamente as assinaturas contidas nas cédulas de crédito bancário apresentadas pela parte reclamada; b) caberia à parte reclamada comprovar a autenticidade da assinatura contida nos referidos documentos, contudo, não se desincumbiu de tal ônus; c) os documentos apresentados pela parte reclamada foram produzidos de forma unilateral, sendo expressamente impugnados; d) as cédulas de crédito bancário foram emitidas em Belo Horizonte - MG, local diverso de sua residência, onde nunca esteve; e) não buscou alterar a verdade dos fatos, motivo pelo qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé que lhe foi imposta. Ao final, postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como para que seja excluída a multa por litigância de má-fé.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador caracteriza conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023). Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois a parte reclamada comprovou que a parte reclamante firmou contrato de empréstimo (
IDs
222272666, 222272667, 222272668 e 222272669/PJe2), sendo certo que houve o crédito de valores diretamente na conta bancária da parte reclamante, conforme comprovantes de TED juntados nos
IDs
222272677, 222272678, 222272679 e 222272680/PJe2. Ressalto que a parte reclamante não impugnou especificamente os referidos comprovantes de transferência bancária para sua conta, os quais comprovam a regularidade da transação firmada entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança realizada pela parte reclamada. Quanto à alegação de que a parte reclamada não comprovou a autenticidade da assinatura constante nas cédulas de crédito bancário, importa mencionar que e
mbora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
. Em suas razões recursais a parte reclamante apenas alegou que as assinaturas são divergentes sem, contudo, destacar qualquer diferença entre elas. Assim, diante do contexto probatório (existência de contrato e o crédito de valores na conta bancária da parte reclamante), não há como reconhecer a conduta ilícita apontada, pois o débito cobrado é legítimo.

5.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). A alteração da verdade dos fatos de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. Esta situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, mesmo tendo contratado os serviços por ela prestados. Por estas razões, é devida a multa por litigância de má-fé, além das custas processuais, nos moldes fixados na sentença.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024